Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-10.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010184-10.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA - CPF: 652.066.811-72 (AGRAVADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO COMO MEDIDA SUB-ROGATÓRIA. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de produção antecipada de provas ajuizada por consumidora, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de contratos de empréstimo e documentos relativos a seguro prestamista, diante do cumprimento apenas parcial da ordem de exibição documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de busca e apreensão no âmbito de produção antecipada de provas para obtenção de documentos; (ii) estabelecer se o cumprimento parcial da ordem de exibição justifica a adoção de medida sub-rogatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A produção antecipada de provas possui natureza instrumental e visa assegurar a obtenção e preservação de elementos probatórios, conforme art. 381 do CPC.

4. A parte que detém documentos tem o dever de exibi-los integralmente, nos termos do art. 396 do CPC.

5. O cumprimento parcial da ordem judicial de exibição caracteriza resistência e equivale ao descumprimento da determinação.

6. O ordenamento jurídico admite a adoção de medidas sub-rogatórias, inclusive busca e apreensão, para assegurar a efetividade da exibição documental, conforme art. 400, parágrafo único, do CPC.

7. A medida de busca e apreensão mostra-se adequada e proporcional quando necessária para garantir o resultado útil do processo, sobretudo diante da ausência de apresentação integral dos documentos.

8. A jurisprudência reconhece que a apresentação incompleta ou inadequada de documentos não satisfaz a finalidade da produção probatória, legitimando medidas coercitivas.

9. O entendimento do STJ (Tema 1.000) admite a adoção de medidas coercitivas para assegurar a exibição de documentos quando provável a existência da relação jurídica e dos documentos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exibição parcial de documentos não satisfaz a ordem judicial e caracteriza resistência ao cumprimento da determinação. 2. O juiz pode adotar medidas sub-rogatórias, inclusive busca e apreensão, para assegurar a efetividade da exibição documental. 3. A medida de busca e apreensão é cabível na produção antecipada de provas quando necessária para garantir o resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 381, 396 e 400, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.000; TJ-MT, Apelação Cível no 1061191-49.2025.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 03.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível no 1012291-27.2024.8.11.0055, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito Luis Otávio Pereira Marques, da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1082806-95.2025.8.11.0041
ajuizada por
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
em desfavor da instituição financeira agravante, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos indicados na decisão, tendo em vista que o banco requerido cumpriu apenas parcialmente a determinação de juntada (ID: 352117366).

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a ação originária consiste em produção antecipada de provas, cujo objetivo seria a obtenção de contratos de empréstimos bancários e documentos relacionados a seguro prestamista, supostamente firmados pela autora junto à instituição financeira.

Sustenta que, após regularmente citado, o banco apresentou contestação e juntou aos autos documentos extraídos de seus sistemas internos, incluindo telas sistêmicas e extratos referentes às operações de crédito, demonstrando postura colaborativa e observância ao princípio da cooperação processual.

Afirma que, apesar da documentação apresentada, o Juízo de origem entendeu que teria havido cumprimento parcial da determinação de exibição, razão pela qual determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de documentos nas dependências da instituição financeira, medida que reputa excessiva e incompatível com a natureza da ação de produção antecipada de provas.

Assevera que o procedimento de produção antecipada de provas possui natureza instrumental e não satisfativa, destinando-se apenas à obtenção ou preservação de elementos probatórios, não sendo juridicamente admissível convertê-lo em mecanismo coercitivo ou de constrição processual contra a parte requerida.

Pontua que a determinação de busca e apreensão configura medida típica de natureza executiva, a qual somente se justificaria em hipóteses excepcionais, como evidências de ocultação deliberada de documentos ou risco concreto de perecimento da prova, circunstâncias inexistentes no caso concreto.

Destaca que eventual ausência de documentos específicos poderia ser solucionada mediante nova intimação da instituição financeira para complementação documental, providência menos gravosa e compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

Prossegue afirmando que a diligência determinada revela-se inadequada do ponto de vista prático, uma vez que muitos dos documentos solicitados consistem em arquivos digitais ou registros eletrônicos, cuja extração depende de acesso a sistemas internos da instituição.

Além disso, relata que a realização da diligência pode ocasionar prejuízos relevantes à instituição financeira, inclusive com potencial exposição de documentos protegidos por sigilo bancário, além de esvaziar o objeto do presente recurso caso venha a ser cumprida antes do julgamento do agravo.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, sustando o cumprimento do mandado de busca e apreensão de documentos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, ou, subsidiariamente, que seja determinada apenas nova intimação do banco para eventual complementação documental.

O recurso está devidamente preparado (Id. 352164881).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 352445883).

Em suas contrarrazões, a agravada se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 358335858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Produção Antecipada de Provas n. 1082806-95.2025.8.11.0041
, ajuizada por
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
,

determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos indicados na decisão, tendo em vista que o banco requerido cumpriu apenas parcialmente a determinação de juntada (ID: 352117366, na origem).

A irresignação do agravante se dirige à decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos faltantes, sustentando a inadequação e desproporcionalidade da medida no âmbito da produção antecipada de provas.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por
MARIA DONIZETI ZANOVELO LIMA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, objetivando a exibição de contratos de empréstimos bancários e documentos relativos a seguro prestamista firmados entre as partes.

Devidamente citado, o requerido compareceu aos autos apresentando contestação e juntando telas sistêmicas e extratos de algumas operações de crédito (IDs 211115754 e 211115755).

A parte autora, em sua manifestação, reitera a necessidade da totalidade dos documentos e pugna por medidas coercitivas (ID 214695167).

Pois bem, compulsando os autos em cotejo com a petição inicial, verifica-se que o requerido cumpriu apenas parcialmente a determinação de exibição. Embora tenha apresentado extratos referentes a algumas parcelas, deixou de apresentar contratos específicos expressamente requeridos pelo número na exordial, bem como não juntou as apólices ou certificados individuais dos seguros prestamistas contratados.

Diante disso, e considerando que o banco requerido, mesmo citado e intimado, não trouxe aos autos a totalidade da documentação pleiteada, limitando-se a juntar extratos de consultas sistêmicas de apenas parte das operações, a medida sub-rogatória se impõe para garantir o resultado útil do processo.

Sendo assim, diante do cumprimento apenas parcial da ordem de exibição,
determino
a expedição de mandado de busca e apreensão dos documentos faltantes, a ser cumprido por Oficial de Justiça na agência de relacionamento da autora ou na sede administrativa da requerida nesta Comarca (Av. Pres. Getúlio Vargas, 1189 - Quilombo, Cuiabá - MT).

O mandado deverá descrever especificamente os documentos a serem apreendidos, quais sejam:

Contrato de Empréstimo referente à parcela no valor de R$ 67,40;

Cópias dos contratos de empréstimo sob os números:

144339297;

133102545;

131980370;

129873326;

128088391;

Cópias das apólices e/ou certificados individuais de Seguro Prestamista vinculados aos empréstimos consignados da autora, bem como os respectivos termos de adesão assinados.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça diligenciar junto ao gerente da agência ou responsável legal para a localização e apreensão dos documentos físicos especificados.

Caso não sejam localizados os documentos físicos assinados, deverá o Oficial de Justiça solicitar a extração de cópias dos arquivos digitais correspondentes (microfilmagens, digitalizações ou logs completos de contratação eletrônica), certificando o ocorrido.

Autorizo, desde já, a aplicação das prerrogativas do art. 212, § 2o, do CPC, se necessário.

Cumprida a diligência, intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

[...]”
(ID: 222417123, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

Consta dos autos que a parte autora, ora agravada, beneficiária do INSS, celebrou com a instituição financeira agravante diversos contratos de empréstimo consignado, cujos descontos passaram a incidir diretamente em seu benefício previdenciário, envolvendo diferentes operações e valores, dentre os quais se destacam aqueles vinculados aos contratos de números 144339297, 133102545, 131980370, 129873326 e 128088391 (Id. 205327468, na origem).

Aduz, ainda, que não recebeu a documentação correspondente aos contratos e seguros supostamente firmados, não dispondo de elementos mínimos como apólices, certificados de adesão ou informações acerca da seguradora responsável, o que teria dificultado a compreensão integral da relação jurídica estabelecida.

Diante desse cenário, sustenta ter promovido prévia tentativa de obtenção da documentação pela via administrativa, inclusive mediante requerimentos junto à instituição financeira e notificação extrajudicial (Id. 205327472, na origem), por meio da qual requereu a apresentação dos contratos de empréstimo, comprovantes de contratação, logs de contratação eletrônica, bem como os instrumentos relativos ao seguro prestamista vinculado às operações, sem qualquer resposta pela Instituição Financeira.

Diante da conclusão de cumprimento apenas parcial da ordem judicial, sem atendimento integral da determinação de exibição, o Juízo
a quo
entendeu necessária a adoção da medida sub-rogatória de busca e apreensão dos documentos faltantes.

Nesse contexto, a produção antecipada de provas constitui procedimento autônomo de natureza instrumental, destinado a assegurar a preservação de elementos probatórios que possam se tornar impossíveis ou de difícil obtenção futuramente, a facilitar a autocomposição ou a permitir melhor juízo sobre a conveniência de eventual demanda, conforme expressamente previsto no artigo 381 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;

II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito;

III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação."

O art. 396 do CPC prevê o dever de exibição de documento ou coisa pela parte que o detenha.

Ademais, a busca e apreensão, na hipótese, configura típica medida sub-rogatória, expressamente admitida pelo art. 400, parágrafo único, do CPC, com a finalidade de assegurar a efetividade da ordem de exibição.

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

“Art. 400. [...]

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

Nesse aspecto, a jurisprudência tem reconhecido que a exibição parcial de documentos não satisfaz a ordem judicial, caracterizando resistência ao cumprimento da determinação, o que evidencia a resistência ao cumprimento da ordem judicial e a necessidade de adoção de medidas aptas a assegurar a efetividade da tutela probatória.

Vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O fornecimento de cópias contratuais é direito básico do consumidor, sendo obrigação da instituição financeira fornecer os documentos solicitados. 4. A apelada demonstrou ter formulado pedido administrativo sem obter resposta satisfatória, o que configura pretensão resistida. 5. A apresentação parcial e equivocada de documentos não afasta a resistência configurada anteriormente à propositura da ação. 6. Em consonância com o princípio da causalidade, a parte requerida deve responder pelos ônus sucumbenciais, mesmo em ações de exibição de natureza satisfativa. 7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de condenação em honorários advocatícios quando há resistência, ainda que tácita, à pretensão extrajudicial. 8. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, a verba honorária deve ser majorada nos termos do art . 85, § 11, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A resistência injustificada ao pedido de exibição de documentos formulado extrajudicialmente configura pretensão resistida, legitimando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. A apresentação parcial ou equivocada dos documentos, após a citação, não elide a responsabilidade pelo ônus sucumbencial. [...]"
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10611914920258110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026).

Assim, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
se fundamentou na necessidade de assegurar a efetividade da tutela probatória, diante da conclusão de cumprimento apenas parcial da ordem de exibição documental.

Com efeito, no âmbito das ações de produção antecipada de provas e exibição de documentos, o ordenamento jurídico admite a adoção de medidas voltadas à obtenção efetiva da prova, especialmente quando verificada a ausência de apresentação integral da documentação pela parte detentora.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1.000 de que, se provável a existência da relação jurídica e do documento pretendido, é possível ao magistrado adotar medidas coercitivas, inclusive busca e apreensão, para assegurar a efetividade da exibição, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC.

Dessa forma, é pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de que documentos incompletos, ilegíveis ou insuficientes não atendem à finalidade da produção antecipada de provas, equivalendo ao não cumprimento da ordem de exibição:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DOCUMENTOS ILEGÍVEIS E INCOMPLETOS. PRINT DE TELA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL E LEGÍVEL. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. [...] III. Razões de decidir 3. O banco é parte legítima para responder à demanda, pois figura como emissor e gestor do cartão de crédito, compondo diretamente a relação jurídica. Afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Os documentos apresentados consistem em imagens de tela de sistema interno, sem clareza, sem completude e sem formalidade que possibilitem compreender o contrato firmado. A finalidade da produção antecipada de prova não foi atendida. 5. A instituição financeira possui o dever de apresentar os instrumentos contratuais de forma fiel e legível. A exibição deficiente equivale ao não atendimento da ordem judicial. 6. A apresentação de documentos inadequados configura pretensão resistida e autoriza a condenação em honorários, conforme precedentes desta Câmara e do STJ. A autora comprovou prévio pedido administrativo. [...].”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122912720248110055, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2025).

A medida deferida pelo Juízo
a quo,
portanto,

atende plenamente a esses requisitos, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou abuso que justifique a reforma da decisão agravada.

Dessa forma, considerando que houve apenas exibição parcial da documentação, bem como a inexistência de prova de cumprimento integral da ordem judicial, não se evidenciando ilegalidade, tampouco desproporcionalidade na medida adotada, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA, para manter integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026